Tribunal: TJES
Processo: 5003874-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003874-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDINA RODRIGUES FARIAS e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003874-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: ALDINA RODRIGUES FARIA, SHEILA VARGAS SILVA, OSNEVE RAMOS, LETICIA CHAGAS ROSA, VITOR LOUREIRO MOTTA, PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS, ADAO NUNES DA VITORIA, REGINA SANTOS DE SOUZA, IGNACIA NUNES MOTTA, KETILY JOVENCIO DA SILVA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ALDINA RODRIGUES FARIA
,
SHEILA VARGAS SILVA
,
OSNEVE RAMOS
,
LETICIA CHAGAS ROSA
,
VITOR LOUREIRO MOTTA
,
PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS
,
ADÃO NUNES DA VITORIA
,
REGINA SANTOS DE SOUZA
,
IGNACIA NUNES MOTTA
e
KETILY JOVENCIO DA SILVA

interp
useram recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 860586 (fls. 2-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que eles formularfam na ação de indenização que ajuizaram contra SAMARCO MINERAÇÃO S. A.,
registrada sob o número 0006275-21.2018.8.08.0006
(fl. 3).

Nas razões do recurso
do
id.
8
60498 (fls. 1-8)

aleg
aram

o
s
agravante
s
, em síntese, que 1) “
para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)
”
(fl. 5); 2) “juntaram documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrário, o que não consta nos autos” (fl. 6); 3) “colacionaram aos autos cópia de suas carteiras de trabalho, documento hábil a comprovar a sua renda, o que não foi considerado pelo magistrado de piso” (fl. 7).

Contrarrazões no id. 1029544 (fls. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 21 de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003874-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: ALDINA RODRIGUES FARIA, SHEILA VARGAS SILVA, OSNEVE RAMOS, LETICIA CHAGAS ROSA, VITOR LOUREIRO MOTTA, PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS, ADAO NUNES DA VITORIA, REGINA SANTOS DE SOUZA, IGNACIA NUNES MOTTA, KETILY JOVENCIO DA SILVA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERACÃO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ALDINA RODRIGUES FARIA
,
SHEILA VARGAS SILVA
,
OSNEVE RAMOS
,
LETICIA CHAGAS ROSA
,
VITOR LOUREIRO MOTTA
,
PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS
,
ADÃO NUNES DA VITORIA
,
REGINA SANTOS DE SOUZA
,
IGNACIA NUNES MOTTA
e
KETILY JOVENCIO DA SILVA

interp
useram recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 860586 (fls. 2-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz,
nos autos da ação indenizatória registrada sob o número 0006275-21.2018.8.08.0006,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência”, determinando a intimação dos autores para providenciar “no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição” (fl. 3).

Nas razões do recurso
do
id.
8
60498 (fls. 1-8)

aleg
aram

o
s
agravante
s
, em síntese, que 1) “
para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)
”
(fl. 5); 2) “juntaram documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrário, o que não consta nos autos” (fl. 6); 3) “colacionaram aos autos cópia de suas carteiras de trabalho, documento hábil a comprovar a sua renda, o que não foi considerado pelo magistrado de piso” (fl. 7).

Contrarrazões no id. 1029544 (fls. 1-5).

O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

A MM. Juíza de primeiro grau indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelos agravantes porque entendeu que eles (autores) juntaram “apenas declaração de hipossuficiência e comprovante de que não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Contudo, não faz qualquer prova de seus rendimentos mensais” (id. 860586, fl. 3).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Sem mais delongas, nenhuma informação há nos autos que seja indicativa de que os agravantes possuem elevada capacidade econômico-financeira, mas há, sim, declarações e documentos (nos id. 860532, id. 860533, id. 860584) que sinalizam que eles não auferem renda superior a R$1.999,00 (mil novecentos de noventa e nove reais). A propósito, apenas no id. 860530 (relacionada a agravante Aldina Rodrigues Farias) que aparece renda de aproximadamente pouco mais de 2 (dois) salários mínimos, cujo valor não ilide a presunção de hipossuficiência declarada nos autos. Logo, não há como admitir a existência de elementos probantes que possibilitem revelar dúvidas sobre a condição financeira dos agravantes, de modo que inexiste causa provável que ilida a presunção de hipossuficiência que decorre das declarações apresentadas perante o Juízo de origem.

Em síntese, tenho que os elementos dos autos não
infirma
m
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira
deduzida pelo
s
agravante
s
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo
ao
s

agravant
e
s

o
benefício da justiça gratuita no âmbito do processo
n.

0006275-21.2018.8.08.0006

em trâmite na
Segunda
Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003874-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: ALDINA RODRIGUES FARIA, SHEILA VARGAS SILVA, OSNEVE RAMOS, LETICIA CHAGAS ROSA, VITOR LOUREIRO MOTTA, PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS, ADAO NUNES DA VITORIA, REGINA SANTOS DE SOUZA, IGNACIA NUNES MOTTA, KETILY JOVENCIO DA SILVA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.

1. –
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

2
. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

3. -
N
enhuma informação há nos autos que seja indicativa de que os agravantes possuem elevada capacidade econômico-financeira, mas há, sim, declarações e documentos (
nos id. 860532, id. 860533, id. 860584
)
que sinalizam
que eles não auferem renda superior a R$1.999,00 (mil novecentos de noventa e nove reais).
A propósito, apenas no id. 860530 (relacionada a agravante Aldina Rodrigues Farias) que aparece renda de aproximadamente pouco mais de 2 (dois) salários mínimos, cujo valor não ilide a presunção de hipossuficiência declarada nos autos.
Logo, não há como admitir a existência de elementos probantes que possibilitem revelar dúvidas sobre a condição financeira dos agravantes, de modo que inexiste causa provável que ilida
a
presunção de hipossuficiência que decorre das declarações apresentadas perante o Juízo de origem.

4.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.